Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745406-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA, ANDRESSA DE JESUS GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA e outro ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0705656-59.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de possível crédito que a Agravada possua perante as administradoras de cartões de crédito provindas de recebíveis, nos seguintes termos (ID 213586678 na origem): Pretende a parte exequente a penhora de possível crédito que a parte executada possua perante as administradoras de cartões de crédito provindas de recebíveis. Adianta-se, contudo, que o pedido deve ser indeferido. Isso porque o requerimento em questão nada mais se trata do que pedido de penhora de faturamento da empresa. Ocorre que, na forma do art. 866 do CPC, se mostra possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Dito isso, deve-se mencionar que o pedido da parte exequente não atende a determinação legal, posto que não esgotadas as possibilidades de se encontrar bens do devedor, a exemplo da consulta em busca de imóveis. Além disso, não restou indicado administrador-depositário, bem como demonstrado que as executadas encontram-se em pleno funcionamento. Mesmo se assim não fosse, e ainda mais importante, a parte exequente não juntou qualquer documento que oferte indícios de que os devedores possuam crédito perante as instituições em questão ou mesmo qualquer relação jurídica com qualquer delas. A título de exemplo, poder-se-ia apresentar, como supedâneo do pedido, comprovante de compra, mesmo com valor irrisório, feito em favor da executada com uso de qualquer dessas denominadas instituições de pagamento, contudo, além de não se vislumbrar tal fato nos autos, não há provas sequer que esta sequer se encontra em funcionamento efetivo com a sugerida percepção de recursos. Aliás, não se ocupou o exequente sequer em indicar os logradouros das administradoras de cartão de crédito listadas no petitório, prejudicando até mesmo o conhecimento do pedido. É de se destacar que este Juízo esgotou a possibilidade de pesquisas em sistemas conveniados. Além do mais, o princípio inserido pelo legislador no art. 6o do CPC diz respeito à cooperação, ou seja, cabe ao próprio demandante comprovar a verossimilhança de sua pretensão, sendo o Poder Judiciário incumbido de cooperar para que se alcance a tutela judicial pretendida. No caso em questão, o apontamento da parte exequente não se traduz sequer na mera possibilidade de direito, porquanto não apresentou qualquer documento que indique ao menos a mínima possibilidade de a parte executada possuir crédito/cadastro/vínculo perante às instituições apontadas. Forte nessas razões, rejeito o pedido do exequente. Intime-se este para indicar medida apta à satisfação de seu crédito no prazo de 15 dias. O Agravante alega que o juízo de origem indeferiu o pedido do exequente de penhora dos créditos advindos das máquinas de cartão de crédito da Agravada, inviabilizando o recebimento do valor de R$170.215,64, referente à Cédula de Crédito Bancário registrada sob o no 286.311.503. Afirma ser difícil localizar bens em nome da Agravada, sendo necessário, com base no princípio da cooperação, que as providências requeridas pelo Agravante sejam atendidas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, principalmente nos casos em que os executados se esquivam do pagamento da dívida. Invoca o Art. 5o, LXXVIII da CF/88, o Art. 6o do CPC, bem como acórdãos do TJDFT. Requer a tutela de urgência recursal para penhorar os créditos advindos das máquinas de cartões de crédito que estejam integrados à empresa A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 35.843.625/0001-08. Para tanto, alega que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, nos documentos apresentados no presente recurso, bem como, do entendimento jurisprudencial. Alega que o perigo de dano caso é concreto, haja vista que o Agravante, vem buscando todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram recolhidas (ID 65492927). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 65492927). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha o Agravante invocado o princípio da cooperação, não se depreende dos autos elementos de convicção que permitam afirmar que se desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Ele, de fato, pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor. Além disso, o Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando estar na busca de todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora, o que não constitui, grosso modo, fundamento de receio de gravame ou prejuízo iminente. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 18:54:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador